Tribunal: TJMT
Processo: 1065827-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065827-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TRANSCARVALHO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.172.607/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa tributária aplicada em razão da ausência de parada obrigatória em posto fiscal durante transporte de mercadorias. A parte recorrente sustenta a ilegalidade e a desproporcionalidade da penalidade, ao argumento de que a infração decorreu de mero descuido do motorista, sem intenção de fraudar o Fisco, estando regular a documentação fiscal e integralmente recolhidos os tributos incidentes sobre a operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de parada obrigatória em posto fiscal, ainda que inexistente dolo, regularmente emitida a documentação fiscal e integralmente recolhido o tributo, configura descumprimento de obrigação acessória apto a legitimar a aplicação da multa prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação tributária impõe aos contribuintes obrigações acessórias autônomas em relação à obrigação principal de recolhimento do tributo, destinadas a viabilizar a fiscalização, a arrecadação e o controle exercidos pela Administração Pública.

A obrigação de apresentação de documentos fiscais em postos de fiscalização possui previsão expressa na legislação estadual, e seu descumprimento configura infração tributária autônoma.

A responsabilidade por infrações tributárias possui natureza objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, sendo irrelevante a existência de dolo ou culpa para a configuração da infração.

A ausência de prejuízo ao erário, a regularidade da documentação fiscal e a boa-fé do contribuinte não afastam a penalidade, pois a sanção visa assegurar o cumprimento de dever formal indispensável ao exercício do poder de polícia da Administração Tributária.

A infração consuma-se no momento em que o transportador deixa de realizar a parada obrigatória no posto fiscal, sendo irrelevante a posterior apresentação da documentação fiscal.

A multa aplicada decorre de expressa previsão legal e calculada mediante percentual incidente sobre o valor da operação fiscalizada, inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta ou efeito confiscatório aptos a justificar a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de parada obrigatória em posto fiscal configura descumprimento de obrigação acessória, ainda que regularmente recolhido o tributo incidente sobre a operação.

A responsabilidade por infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, sendo irrelevante a existência de dolo ou culpa para a aplicação da penalidade.

A regularidade da documentação fiscal e a inexistência de prejuízo ao erário não afastam a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória.

A intervenção judicial sobre multa tributária legalmente prevista somente se justifica em hipóteses de manifesta ilegalidade ou efeito confiscatório.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 136; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, “j”, item 1; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1002319-48.2024.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.11.2025, publ. DJE 11.11.2025); (N.U 1045566-48.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Marcio Vidal, j. 04.11.2025, publ. DJE 18.11.2025); (N.U 1006071-33.2025.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2026, publ. DJE 13.03.2026).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central consiste em definir se é legítima a aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, especificamente, a ausência de parada em posto fiscal, mesmo diante da alegação de inexistência de dolo (“mero descuido”), da regularidade da documentação fiscal e do integral recolhimento dos tributos.

A parte recorrente,
TRANSCARVALHO TRANSPORTES LTDA. - ME
, admite que seu motorista deixou de realizar a parada obrigatória no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino.

Sustenta, contudo, a ilegalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada, ao argumento de que a infração decorreu de lapso momentâneo, sem qualquer intenção de fraudar o Fisco.

Aduz, ainda, que toda a documentação fiscal estava regular e que os tributos incidentes sobre a operação foram devidamente recolhidos, inexistindo prejuízo ao erário.

A legislação tributária impõe aos contribuintes não apenas o dever de recolher tributos (obrigação principal), mas também uma série de deveres instrumentais, denominados obrigações acessórias.

Tais deveres, como a emissão de notas fiscais, a entrega de declarações e a parada obrigatória em postos fiscais, destinam-se a viabilizar a fiscalização, a arrecadação e o controle exercidos pela Administração Pública.

A obrigação de apresentação de documentos fiscais nos postos de fiscalização encontra-se expressamente prevista na legislação estadual (art. 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual nº 7.098/1998), sendo certo que seu descumprimento configura infração tributária autônoma.

O ponto central para a solução da controvérsia reside no disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 136.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
.” (g.n.)

Disso decorre que, no âmbito das infrações tributárias, a responsabilidade possui natureza objetiva, sendo irrelevante a existência de dolo ou culpa para a configuração da infração.

Assim, uma vez constatada a ausência de parada obrigatória no posto fiscal, resta caracterizado o descumprimento da obrigação acessória.

Nesse contexto, os argumentos relativos à boa-fé da empresa, ao caráter isolado da conduta e à inexistência de prejuízo financeiro ao Estado não são aptos a afastar a penalidade imposta.

Isso porque a sanção não visa reprimir eventual sonegação fiscal, mas assegurar o cumprimento de dever formal indispensável ao exercício do poder de polícia e ao adequado controle fiscal das operações de circulação de mercadorias.

A sentença recorrida aplicou corretamente esse entendimento, em consonância com a jurisprudência consolidada, inclusive desta Turma Recursal, conforme se verifica do seguinte precedente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA. IRRELEVÂNCIA DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. PODER DE POLÍCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória, visando à desconstituição de Termo de Apreensão e Depósito (nº 11855373), Termo de Constatação de Irregularidades (nº 11855372) e multa aplicada em razão da ausência de parada obrigatória em posto fiscal para apresentação de documentação fiscal durante transporte de mercadoria. A parte autora reconheceu que o motorista deixou de parar no posto fiscal, realizando a parada apenas após abordagem dos fiscais, quando já se encontrava a aproximadamente 20 km do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de parada obrigatória em posto fiscal para apresentação de documentação fiscal, ainda que posteriormente suprida após abordagem e mesmo inexistindo prejuízo ao erário, configura descumprimento de obrigação acessória apto a legitimar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de parada em posto fiscal para apresentação da documentação fiscal decorre dos arts. 17, XIV e XV, da Lei nº 7.098/98 e 24, XIV e XV, do RICMS/MT, sendo autônoma em relação à obrigação principal de recolhimento do tributo
.

4. A própria parte autora admite que o transportador deixou de realizar a parada obrigatória, efetuando-a apenas após o início da ação fiscal, o que configura a hipótese normativa que ensejou a lavratura dos termos administrativos.

5. O fato de o tributo estar recolhido não afasta a infração, pois a multa decorre do descumprimento de obrigação acessória, sendo irrelevante a inexistência de dano ao erário.

6. A adoção da nota fiscal eletrônica não elimina a necessidade de fiscalização presencial, uma vez que o poder de polícia da Administração Tributária abrange a verificação in loco da mercadoria transportada, inclusive quanto à quantidade, espécie e regularidade da carga.

7. A infração consuma-se no momento em que o transportador deixa de realizar a parada obrigatória, sendo ineficaz a apresentação posterior da documentação para afastar a tipicidade da conduta.

8. A responsabilidade por infração tributária independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN, legitimando a imposição da penalidade prevista no art. 47-E, III, “j”, item 1, da Lei nº 7.098/98.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de parada obrigatória em posto fiscal para apresentação de documentação fiscal configura descumprimento de obrigação acessória, ainda que o tributo esteja regularmente recolhido.

2. A emissão de nota fiscal eletrônica não afasta o dever de comparecimento ao posto fiscal, nem limita o exercício do poder de polícia da Administração Tributária.

3. A infração à obrigação acessória consuma-se no momento da omissão da parada obrigatória, sendo irrelevante a apresentação posterior da documentação fiscal.

4. A responsabilidade por infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, legitimando a aplicação da multa prevista na legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 136; Lei nº 7.098/98, arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, “j”, item 1; RICMS/MT, art. 24, XIV e XV; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1002319-48.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025), (N.U 1045566-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

(N.U 1006071-33.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026) (g.n.)

No tocante à alegação de desproporcionalidade da multa, embora o valor de R$ 21.198,00 seja expressivo, observa-se que ele decorre da aplicação de percentual expressamente previsto em lei sobre o valor da operação fiscalizada.

A intervenção do Poder Judiciário somente se justifica em hipóteses de manifesta ilegalidade ou efeito confiscatório,
circunstâncias não evidenciadas no caso concreto
. A penalidade possui, ademais, finalidade pedagógica e preventiva, buscando desestimular condutas que comprometam o sistema de fiscalização do trânsito de mercadorias.

Assim, estando incontroverso o descumprimento da obrigação acessória e havendo expressa previsão legal da penalidade aplicada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, em observância ao princípio da legalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026